Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723618-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SAMPAIO MOTTA face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733556-79.2020.8.07.0001, não conheceu a impugnação à penhora apresentada. Aduz que, após o não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a penhora de valores em outros autos, apresentou impugnação à penhora de forma tempestiva, mas que o juízo deixou de conhecê-la em razão de suposta preclusão consumativa. Aponta que tal decisão viola diretamente os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Repisa as teses de impenhorabilidade da verba apresentadas na impugnação à penhora. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido no ID 47880179. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160314046 dos autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de RODRIGO SAMPAIO MOTTA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 156479545, foi deferida a penhora no rosto o processo de no 0704640-81.2020.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, de eventuais valores devidos ao Executado RODRIGO SAMPAIO MOTTA, CPF: 091.435.407-83, até o limite de R$ 7.213,28 atualizado até 18/04/2022 (ID. 121830304). Através da petição de id. 157564688, opõe a parte requerida embargos de declaração. Afirma que há omissão na decisão, uma vez que a penhora incidiu sobre honorários de sucumbência, os quais são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Aduz que há obscuridade na decisão, haja vista que há excesso de penhora, em virtude da presente execução já estar garantida por outras constrições. Formulou, assim, pedido de tutela de evidência e de urgência visando a imediata suspensão da ordem de penhora. Os Embargos não foram conhecidos nos termos da decisão de id. 15881858. Argumentou-se, nesta, que todas as matérias elencadas pela parte requerida se referiam à validade da penhora. Consignou-se, assim, o instrumento hábil à contestação da constrição ocorrida é a impugnação à penhora, com fulcro no artigo 525, §11 do CPC. Ato contínuo, peticiona a parte requerida apresentando impugnação, nos termos da petição de id. 157566910. Decido. Conforme relatado, a parte requerida opôs embargos de declaração em relação à matéria que deveria ser ventilada por meio de impugnação. Não conhecidos os embargos, não se mostra possível à parte requerida questionar a mesma decisão por instrumento diferente, em virtude da preclusão consumativa. Assim, não conheço da impugnação em virtude da preclusão consumativa. Fica a parte autora intimada a informar o atual andamento do processo no qual ocorreu a penhora no rosto dos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 dias. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, incluiu no art. 93 da Constituição a seguinte previsão: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Debruçando-se sobre o dever de fundamentação das decisões, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional no 45, o Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte: Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária. A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que - sem sequer transcrever a sentença - limita-se a afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que "no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão", somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que "a prova é tranqüila em desfavor dos réus": a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78013, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/11/1998, DJ 19-03-1999 PP-00009 EMENT VOL-01943-01 PP-00135) (grifei) Discorrendo sobre o tema, Uadi Lammêgo Bulos acrescenta: "Pelo princípio da motivação das decisões, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar as razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente. Estágio atual do princípio da motivação: houve época em que o princípio da motivação das decisões judiciais era tratado como uma garantia técnica do processo. Modernamente, o pórtico constitui uma garantia de ordem política e, simultaneamente, uma garantia da própria jurisdição. Num Estado Democrático de Direito, é mediante sentenças fundamentadas e descomprometidas com interesses espúrios que se avalia a atividade jurisdicional. As partes averiguam se as suas razões foram respeitadas, sendo examinadas, pela autoridade jurisdicional, com imparcialidade e senso de justiça. Trata-se de uma garantia contra possíveis excessos do Estado-juiz. (...) O ministro, o desembargador ou o juiz têm, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento. Não basta que a autoridade jurisdicional escreva: "denego a liminar" ou "ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar". Do mesmo modo, relatores de processos administrativos devem fundamentar suas conclusões, e não, simplesmente, decidir de modo aleatório, superficial ou desconcatenado. Para que o princípio em estudo se concretize, não basta a menção pura e simples aos documentos da causa, às testemunhas ou à transcrição dos argumentos dos advogados." (in Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2015) Analisando os autos, verifica-se que o executado, ora agravante, apresentou embargos de declaração em face da determinação de penhora de valores no rosto de outros autos, alegando a impenhorabilidade de tais valores porque oriundos de honorários de sucumbência, que não foram conhecidos pela decisão de ID 158818158, por considerar a oposição de tal recurso erro crasso, porquanto impugnava a validade da penhora, afirmando que deveria contestar a penhora mediante impugnação à penhora. Após tal decisão, o executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, que não foi conhecida pela decisão ora combatida. Como bem ressaltado pela decisão que não conheceu dos embargos de declaração, o devedor poderia apresentar sua manifestação em atenção às matérias indicadas no artigo 525, § 11 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Nessa perspectiva, foi apresentada a impugnação à penhora de forma tempestiva, considerando a decisão de deferiu a penhora no rosto dos autos, evidenciando verdadeiro cerceamento de defesa o seu não conhecimento. Note-se que os embargos de declaração não foram conhecidos, portanto, a questão da impenhorabilidade sequer foi analisada pelo juízo. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de apresentação de nova impugnação, que não ocorreu no caso, faz-se necessário pronunciamento judicial sobre a impugnação apresentada, porquanto inexistente a preclusão apontada pela decisão. Nesse ponto, o não conhecimento prematuro da impugnação ao cumprimento de sentença configura error in procedendo e deve ser coibida, com o reconhecimento de sua invalidade. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de junho de 2023 11:12:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador